Tribunal: STF
Processo: RHC 93852
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO PELO
   CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI         Nº
   10.826/2003). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 12).
   IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO EMBASADOR DO
   DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDOS INCABÍVEIS NA VIA PROCESSUAL
   ELEITA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A via
   processualmente contida do habeas corpus não comporta um amplo
   revolvimento de todo o conjunto empírico da condenação do
   paciente.
2. Os fatos narrados na sentença condenatória
   amoldam-se, em linha de princípio, ao crime descrito no art. 14
   da Lei         nº 10.826/2003 ("Porte ilegal de arma de fogo").
   Pelo que não é possível acatar o pedido, alternativo, de
   desclassificação para o delito de "Posse irregular de arma de
   fogo" - art. 12.
3. Recurso a que se nega provimento.